Tribunal: TJPA
Processo: 0800374-71.2023.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800374-71.2023.8.14.0014

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, JOSE MARIA VIEIRA DE ARAUJO

APELADO: JOSE MARIA VIEIRA DE ARAUJO, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800374-71.2023.8.14.0014

COMARCA DE ORIGEM:

CAPITÃO POÇO

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

EMBARGADO: JOSE MARIA VIEIRA DE ARAUJO

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO - OAB PA14745-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante e deu provimento ao recurso adesivo do embargado para majorar a condenação por danos morais.

O embargante alega contradição na decisão quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, sustentando que deveriam incidir a partir da data da fixação do valor da indenização e não desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado no tocante ao termo inicial dos juros moratórios sobre a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada entre os próprios elementos da decisão, e não a divergência entre a fundamentação do julgado e a tese sustentada pela parte embargante.

5. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O acórdão embargado aplicou corretamente a norma jurídica pertinente, inexistindo contradição passível de ser sanada por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. "A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, entre os elementos da decisão, e não a discordância com o entendimento da parte embargante." 2. "Na responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ."

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800374-71.2023.8.14.0014

COMARCA DE ORIGEM:

CAPITÃO POÇO

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

EMBARGADO: JOSE MARIA VIEIRA DE ARAUJO

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO - OAB PA14745-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
BANCO BRADESCO

S.A
.,

em face do ACORDÃO ID n° 20047757, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo Banco/Réu e conheceu e deu provimento ao recurso adesivo a parte autora majorando a condenação por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais (ID n° 20251149), o Banco Embargante sustém a existência de contradição no decisum, alegando que ao impor a condenação por danos morais o Juízo determinou a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, sendo contraditório ao entendimento do STJ que estabelece que os juros de mora incidem a partir da data da fixação do valor do dano.

A Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão (ID n°

20499203).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de argumentação vinculada, ou seja, referido recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprimir eventual lacuna ocorrida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso, pois apesar de alegar contradição no texto do julgamento, não apresenta nenhuma situação que se enquadre na hipótese.

É válido relembrar que a contradição apontada pelo CPC como requisito para o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o Embargante.

A controvérsia suscitada pelo Banco Bradesco S.A. nos presentes embargos de declaração restringe-se à suposta contradição existente no acórdão embargado, especificamente no que tange ao termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a condenação por danos morais.

Todavia, ao compulsar detidamente o acórdão vergastado, constato a inexistência da alegada contradição.

O embargante alega que o acórdão teria adotado entendimento contraditório ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que os juros de mora deveriam incidir a partir da data da fixação do valor da indenização e não desde o evento danoso.

Entretanto, no caso concreto, trata-se de responsabilidade civil extracontratual, razão pela qual a incidência dos juros moratórios deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme preceitua o artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)”

"Súmula 54/STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Dessa forma, a decisão embargada seguiu a correta aplicação da norma jurídica, inexistindo qualquer contradição, seja contra o posicionamento do STJ, seja uma contradição interna que justifique a oposição dos presentes embargos.

Assim, estando constatado que a decisão embargada não contém contradição passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração posto que não houve CONTRADIÇÃO no ACORDÃO, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025